Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em fase de liquidação de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel destinado à apuração da indenização pelas benfeitorias realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a discordância quanto aos critérios adotados pelo oficial de justiça avaliador é suficiente para justificar a realização de nova avaliação do imóvel, nos termos do art. 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 873 do CPC admite nova avaliação do bem apenas em hipóteses restritas: erro, dolo, alteração de valor ou fundada dúvida judicial. A mera discordância quanto ao resultado não enseja reavaliação.
4. O laudo impugnado foi suficientemente fundamentado, descrevendo as edificações, características do imóvel e preços praticados na região, não havendo elementos que evidenciem qualquer vício ou deficiência técnica.
5. A ausência de documentos técnicos, laudos particulares ou elementos concretos que contradigam o laudo oficial inviabiliza a renovação da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se admite nova avaliação de imóvel em liquidação de sentença na ausência de demonstração de erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído. 2. O laudo pericial elaborado por oficial de justiça, quando suficientemente fundamentado, goza de presunção de legitimidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353644, AI 0711166-84.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão 1282278, AI 0714598-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 09.09.2020.